Tribunal: TJMT
Processo: 0006956-58.2010.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006956-58.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO SILVA SANTIAGO - CPF: 002.523.993-74 (APELADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), IVANILDO R VIEIRA - CNPJ: 00.955.104/0001-50 (APELANTE), MICHELLE PLINIO MUETZENBERG - CPF: 049.616.131-85 (ADVOGADO), PRISCILA SCHUSTER - CPF: 036.264.141-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. LOTEAMENTO FECHADO IRREGULAR. CONDOMÍNIO DE FATO. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude da
sentença que declarou a inexigibilidade de débitos referentes à taxa de manutenção cobrada em empreendimento denominado Camping Club Portal da Amazônia, determinou a baixa da restrição em cadastro de inadimplentes e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
O apelante alegou nulidade da sentença por julgamento extra petita
,
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
,
legalidade da cobrança da taxa de manutenção, em razão da prévia constituição da associação e da anuência contratual do adquirente
,
e o afastamento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a sentença extrapolou os limites objetivos da demanda; (
ii
) se é exigível a taxa de manutenção cobrada em loteamento irregular qualificado como condomínio de fato; (
iii
) se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre as partes; (
iv
)
se a negativação indevida do nome do autor autoriza a condenação por danos morais no valor fixado na sentença.

III. Razões de decidir

4.
Inexiste
julgamento extra petita quando a declaração de inexigibilidade do débito decorre dos fatos narrados na petição inicial e da adequada qualificação jurídica conferida pelo julgador ao conjunto probatório, nos termos dos
arts
. 141, 371 e 492 do CPC.

5. O empreendimento, à época dos fatos, não se encontrava regularmente constituído como condomínio, havendo admissão do próprio apelante quanto à implantação irregular do loteamento, em desconformidade com a Lei no 6.766/1979, com regularização formal apenas anos depois.

6. A cobrança da taxa de manutenção não é exigível quando ausente regular constituição do empreendimento e suporte jurídico válido para impor ao adquirente obrigação de custeio, especialmente diante da inexistência de estrutura regularmente instituída e da irregularidade reconhecida pelo próprio administrador.

7. A relação jurídica subjacente admite a incidência do Código de Defesa do Consumidor, diante da atuação do apelante como administrador e prestador de serviços vinculados à comercialização e manutenção do loteamento.

8. Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo é indevida e configura dano moral
in
re

ip
s
a
,
sendo adequada a indenização fixada em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"É inexigível a taxa de manutenção cobrada em loteamento fechado irregular, sem regular constituição jurídica e sem base válida para imposição compulsória ao adquirente, sendo devida indenização por dano moral quando a cobrança resulta em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 141, 371, 492 e 85, §§ 2o e 11; CDC; Lei no 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.998.336/MG; STJ, Tema 882.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
ela empresa individual

Ivanildo R. Vieira
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Ronaldo Silva Santiago
na
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
R
elação
J
urídica cumulada com
R
esponsabilidade
C
ivil e
I
ndenização por
D
anos
M
orais
.

O Juiz de primeiro grau
declar
ou
a inexigibilidade dos débitos referentes à taxa de manutenção condominial cobrada pelo réu
/apelante
, atinente ao condomínio de fato denominado
Camping Club Portal da Amazônia, localizado no Município de Sinop/MT
, bem como conden
ou
-
o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
e
confirm
ou
a tutela de urgência para
a
baixa d
a restrição na Serasa
.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Apelante
recorreu e, em suas razões, abordou

03 (
três
)
fundamentos principais.

Sustent
ou
, em primeiro lugar, que a decisão é extra petita, pois o
apelado
limitou sua causa de pedir à
tese
de desconhecimento do débito e de
inexist
ência de relação com o réu, sem formular pedido de declaração de nulidade das taxas condominiais ou de ilegalidade do empreendimento.

Em segundo lugar, defende
u
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre condôminos e administrador de condomínio.

Por fim,
em terceira posição,
sustent
ou
a legalidade da taxa de manutenção
ao
argumento
de
que a associação foi constituída antes da aquisição do lote pelo
apelado
, que
teria
anu
ído de modo
express
o à
obrigação
, além de
os serviços
tere
m
sido
efetivamente prestados, sendo indevida a declaração de inexigibilidade do débito.

Em pedido subsidiário, caso mantida a
inexigibilidade das taxas condominiais, r
equer
eu
a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Ronaldo Silva Santiago

a
d
qui
riu o lote 09, quadro 18, setor 02
, do Bairro Camping Club, em Sinop/MT
,
cujo lote estaria
situado no empreendimento denominado
Camping Club Portal da Amazônia
, administrado pelo réu
Ivanildo R. Vieira

por meio de sua pessoa jurídica.

Narrou que, após a aquisição do lote,
passou a sofrer cobranças de taxas de manutenção e conservação
, bem como
teve seu nome negativado
na Serasa
por débito
no valor
de R$ 1.556,49
(um mil quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos)
.

A
firmou desconhecer a origem do débito que ensejou a negativação de seu nome,
uma vez
que o empreendimento em questão não possui natureza condominial regular e que a cobrança imposta pelo réu
/apelante
é destituída de fundamento jurídico, porquanto o loteamento não conta com a infraestrutura prometida e jamais foi constituído
como condomínio
,
nos termos da legislação pertinente.

Com base nessas alegações, postulou a declaração de inexistência do débito, a baixa da negativação e a condenação do réu
/apelante
ao pagamento de indenização por danos morais.

A demanda foi proposta em 04/08/2010.

Na
contestação, o réu
/apelante
sustentou que o empreendimento possui natureza condominial desde sua fundação, ocorrida em 30
/05/
1993, e que ao adquirir o lote em 30
/01/
2009,
o Apelado se
tornou
sócio proprietário
e anuiu, por meio do instrumento contratual,
à
obrigação de pagar
taxa de manutenção equivalente a 10% de
01 (
um
)
salário
-
mínimo
por mês
, conforme previsto no
“
título de
sócio-proprietário
”
acostado
à peça inicial.

Argumentou que o autor
/apelado
tinha pleno conhecimento das condições do empreendimento ao tempo da aquisição, não havendo vício de consentimento ou surpresa legítima.

Sustentou que a negativação decorreu do inadimplemento do
condômino apelado
, razão pela qual
requereu a improcedência dos pedidos
autorais
, além de condenação por litigância de má-fé.

Na fase de instrução, os autos foram enriquecidos por documentação relevante que transcendeu a narrativa inicial das partes e passou a integrar o substrato fático-jurídico da controvérsia.

Verificou-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da 3a Promotoria de Justiça de Sinop, celebrou
TAC -
Termo de Ajustamento de Conduta com o próprio
Apelante
Ivanildo Ramos Vieira, no qual o compromissário admitiu ter implantado o loteamento denominado
“
Condomínio Camping Club Portal da Amazônia
”
sem o devido licenciamento, em desacordo com a Lei Federal no 6.766/1979, e sem a licença ambiental do órgão competente.

Apurou-se, ainda, que o empreendimento foi objeto de duas Ações Civis Públicas, de números 1007558-51.2018.8.11.0015 e 1000960-81.2018.8.11.0015, cujas tramitações evidenciaram que o loteamento apresentava irregularidades e que
as ordens
de regularização permaneciam pendentes de cumprimento.

Constatou-se, ademais, que o empreendimento obteve reconhecimento formal como loteamento fechado por meio do Decreto Municipal no 287/2020, e que o registro das matrículas individualizadas dos
lotes perante o Cartório de Registro de Imóveis ocorreu apenas em agosto de 2021, portanto
,
muito
s anos depois da
propositura d
est
a ação.

A
o prolatar a
sentença
recorrida, o Juiz do processo
rejeit
ou
a preliminar de inépcia da inicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluiu pela natureza de
condomínio de fato
do empreendimento
,
e não condomínio regular
.
Ratificou a tutela de urgência.

Por corolário,
aplicou o critério jurisprudencial segundo o qual a obrigatoriedade de contribuição com despesas coletivas pressupõe a constituição prévia e regular da associação, a efetiva prestação dos serviços e a
inexist
ência de irregularidades que impeçam o aproveitamento das melhorias pelos adquirentes.

Diante da constatação de que o loteamento
“
Condomínio Camping Club Portal da Amazônia
”

se encontrava em fase de regularização, sem infraestrutura básica e sem que os adquirentes tivessem se beneficiado de obras efetivas, declarou inexigível o débito cobrado.

No mais, considerou abusiva a negativação do nome do apelado na Serasa e, por se tratar de
dano moral
in
re

ipsa
, fix
ou
a indenização
por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
com juros de mora em 1% ao mês, a partir do evento danoso, conforme
Verbete
S
u
mula
r
54 do STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (
Verbete
S
u
mula
r
362 do STJ)
.

Inconformado, o Apelante devolveu a matéria para o segundo grau de revisão, cujo
ponto nodal exige o exame conjugado de
03 (
três
)
questões:
(i)
a conformidade da sentença com os limites objetivos da demanda;
(
ii
)
a natureza jurídica do empreendimento e suas consequências sobre a exigibilidade da taxa de manutenção;
(
iii
)
a caracterização e quantificação dos danos morais.

-
Nulidade da Sentença por julgamento fora do pedido (extra petita)
:

O princípio da congruência,
descrito
nos artigos 141 e 492 do C
PC
, veda ao julgador proferir decisão de natureza diversa da pedida ou sobre fundamento estranho ao lançado pela parte, mas não impede que o
magistrado
qualifique juridicamente os fatos com base no direito que conhece de ofício, nem que extraia das afirmações da parte, interpretadas à luz da causa de pedir próxima e remota, as consequências jurídicas pertinentes.

No caso dos autos,
apesar de a
petição inicial
ter sido
redigida sem a precisão técnica ideal, cont
ém
em seu núcleo a afirmação de que a cobrança era abusiva e que o
apelado
não devia os valores
negativados
, em razão de os serviços não terem sido efetivamente prestados e de o loteamento não possuir a estrutura condominial prometida.

A declaração de inexigibilidade do débito, nesse contexto, não constitui provimento diverso do pedido,
e
sim consequência jurídica direta dos fatos narrados na inicial, interpretados em conformidade com a causa de pedir.

Acrescente-se que a demanda tramitou por mais de uma década, período no qual vieram a lume fatos supervenientes de enorme relevância
, em especial
o
TAC -
Termo de Ajustamento de Conduta
firmado entre o Apelante e a
3a Promotoria de Justiça de Sinop
, as Ações Civis Públicas, a regularização tardia do loteamento
, cujo acervo probatório
integr
ou o contexto fático e
apresenta total
conform
idade com
a qualificação jurídica
feita pelo magistrado de piso
.

Logo, a
análise desses elementos pelo
Juiz
sentenciante não representou extrapolação dos limites da demanda, mas cumprimento do dever de
fundamentação adequada e de julgamento à luz de todo o conjunto probatório, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Rejeit
o
, po
is,
a nulidade por julgamento extra petita.

-
Mérito Recursal
:

Superada a questão
preliminar
, pass
o
ao exame da natureza jurídica do empreendimento e de suas implicações sobre a exigibilidade da taxa cobrada.

O Apelante insiste em classificar a relação como tipicamente condominial, regida pela Lei no 4.591/1964, e defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.
Contudo, t
al argumentação não encontra amparo nos autos.

Está muito claro que
o próprio compromissário Ivanildo Ramos Vieira
(Apelante)
admitiu, no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, ter implantado o loteamento sem o licenciamento exigido pela Lei no 6.766/1979 e sem a competente licença ambiental.

Essa admissão afasta, de plano, a pretensão de enquadrar o empreendimento como condomínio regularmente constituído nos termos da Lei no 4.591/1964, diploma que pressupõe, entre outros requisitos, a vinculação da aquisição à atividade de incorporação imobiliária regularmente exercida.

Em verdade, nos idos de 2010, data da distribuição da demanda, o
que se verific
ou era
a existência de
condomínio
fechado irregular
,
denominado pela doutrina e pela jurisprudência como "condomínio de fato", cujo regime jurídico
se aproxima
da Lei no 6.766/1979 e que não encontra disciplina específica no ordenamento, sendo certo que as obrigações decorrentes
se
submetem a
o
regramento distinto daquele aplicável aos condomínios edilícios.

Na espécie, a
intermediação do empreendimento
pela Apelante, que se apresenta como
pessoa jurídica administradora

e figura nos contratos de aquisição
como

presta
dora
d
e
serviços
,

apresenta típica
relação de consumo subjacente à aquisição dos lotes
, o que j
ustifica a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Definida a natureza do empreendimento
antes de sua regularização (
Decreto Municipal no 287/2020
)
, cumpre examinar a exigibilidade da taxa de manutenção

questionada pel
o apelado
.

O Apelante sustent
ou
que a constituição da associação de moradores é anterior à aquisição do lote pelo
apelado,

eis que fora
fundada em 1993, ao passo que a compra se deu em 2009
, bem como
que o adquirente posterior à constituição estaria obrigado a contribuir com as despesas coletivas.

Tal critério não pode ser aplicado de forma automática e descontextualizada do caso concreto.

A jurisprudência
admite a cobrança da taxa de condomínio (ou de administração), desde que
a associação tenha sido regularmente constituída, os serviços sejam prestados e

o adquirente tenha aderido
de forma
consciente a
o
empreendimento em funcionamento regular.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA. TAXA DE
MANUTENÇÃO.
CONDOMÍNIO DE FATO. LOTEAMENTO FECHADO. TEMA N. 882 DO
STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA DA TESE. ANUÊNCIA. PAGAMENTO CONTINUADO.
COBRANÇA.
POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram"
(REsp

n.
1.280.871/SP, Segunda Seção, Tema n. 882 do STJ).

2. O Tema n. 882 do STJ refere-se a situações que envolvem vias públicas e vias privadas nas quais moradores de bairros residenciais abertos fecham as ruas (vias públicas) e constituem condomínios de fato de casas, com acesso restrito por meio de controle de cancela e portaria.
(...)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1998336 MG 2022/0116385-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/04/2023)
– Sem destaques no original
.

N
o caso
,
a
própria existência do Termo de Ajustamento de Conduta, no qual o Apelante reconheceu a irregularidade do empreendimento desde sua implantação, compromete a
tese
de que o adquirente
apelado
sabia, ao tempo da compra, que contratava com associação constituída
de forma legítima
e em pleno funcionamento regular.

O que os documentos revelam é a existência de loteamento implantado à margem das exigências legais, que só viria a obter reconhecimento formal como loteamento fechado em 2020 e a ter suas matrículas individualizadas registradas em 2021
, ou seja,
mais de
12 (
doze
)
anos após a aquisição do lote pelo a
pelado
.

Nesse cenário, exigir do adquirente
apelado
a contribuição compulsória para manutenção de estrutura que o próprio administrador
reconheceu ter implantado
de forma
irregular, e que jamais alcançou, no período relevante, o patamar de regularização que justificaria a imposição da obrigação, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da equivalência das prestações e da vedação ao enriquecimento sem causa, todos de aplicação cogente nas relações de consumo e nas relações privadas em geral.

Com o devido respeito, n
ão há como reconhecer a exigibilidade de obrigação cujo fundamento
central
não se verificou
, uma vez que não havia
condomínio ou associação regularmente constituída
em 2010, data da negativação.

Logo, não há retoques a serem feitos na
sentença
nesse capítulo
.

No que tange aos danos morais, a inclusão indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplentes e o protesto sem causa legítima constituem, por si sós, situações aptas a gerar dano moral,
ou seja, que
prescind
e
de prova específica do abalo sofrido, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, declarada a inexigibilidade do débito, o
protesto
e a negativação
realizado
s
pelo Apelante
se
revela ilegítimo, sendo devida a indenização fixada na sentença.

O valor arbitrado
, na importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza do ato, o tempo de exposição do nome do
apelado
ao cadastro restritivo e as circunstâncias do caso concreto
. Logo,
não se verifica irrisoriedade que justifique a majoração
ou
exorbitância que imponha redução.

Por essa razão, a
sentença merece ser confirmada também nesse ponto.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento
ao apelo e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026